Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NEOENERGIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. 1.1. Recurso conhecido.
2. Nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova pericial requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos.
3. O Código de Processo Civil estabelece que tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), não verificados na hipótese.
4. É incontroverso nos autos que o imóvel objeto da demanda constitui ocupação irregular. 4.1. Apesar de o autor/apelante argumentar que “algumas construções, como a sua, estavam dentro da área de passível regularização, de acordo com o projeto urbanístico e a ADPF n. 828, o que ensejou no ajuizamento pela comunidade da ação no 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual se obteve a suspensão das operações de remoção das ocupações”, a mencionada determinação de suspensão do STF ocorreu em razão da pandemia do Covid-19, com prazo certo, qual seja, até o dia 31 de outubro de 2022, tanto que as medidas deflagradas fiscalizatórias no local e a interrupção do serviço ocorreram a termo do prazo estabelecido.
5. Muito embora a Resolução Normativa da ANEEL 1000/2021 permita à distribuidora realizar atendimento temporário de unidade consumidora localizada em núcleo ou assentamento, clandestino e irregular, necessário observar o objetivo de reduzir o risco de danos e acidentes às pessoas, bens ou instalações do sistema elétrico e combater o uso irregular de energia elétrica, assim como haver solicitação ou concordância expressa do poder público competente. 5.1. Distrito Federal não solicitou, nem anuiu expressamente com a continuidade do fornecimento de energia. Ao contrário, ordenou a desocupação da área com a derrubada das residências.
6. Recurso conhecido e desprovido.